Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-89.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000959-89.2006.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: HAVA HOLANDA RIBEIRO, AGAMENON MARTINS BORGES, MARIA ARACY GAMA FRANCO DE OLIVEIRA, GIVALDO MENEZES, ANA PAULA DA SILVA, FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, JOÃO PAULO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TERRACAP. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO A TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO CONTRATO. PECULIARIDADE DO CASO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta pela autora em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao estado anterior. 2. A alteração do pedido em sede recursal configura inadmissível inovação e impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto. 3. No caso particular, o negócio de compra e venda de imóvel da Terracap contemplou 02 (duas) relações jurídicas diversas e independentes: a transmissão da propriedade do imóvel e o financiamento. Isso porque, na escritura pública de compra e venda foi transferida a propriedade do bem, com o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor à vista e o financiamento do restante. Não se estabeleceu impedimento para a alienação a terceira pessoa e tampouco se exigiu anuência da vendedora, constando apenas que a alienação implicaria o vencimento antecipado da dívida. 4. Diante da peculiaridade do contrato, é válida e eficaz a alienação do imóvel pela compradora a terceira pessoa, antes do pagamento integral do valor financiado. 5. Ante a impossibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao estado anterior, como pleiteia a apelante, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A recorrente aponta ofensa ao artigo 475 do Código Civil, sustentando que inadimplida a obrigação de pagar, a TERRACAP tem o direito de requerer e de ter deferida a rescisão do contrato, independentemente de o imóvel ter sido transferido a terceiros. Acrescenta que a presença de estranhos ao contrato de compra e venda no imóvel pode dificultar a execução do julgado, de modo que, em seu entendimento, há a alternativa legal de conversão em perdas e danos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 475 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Imperioso ressaltar, que no negócio jurídico celebrado entre a Autora e a 1a Ré não havia qualquer restrição de alienação do bem” (ID Num. 18197871 - Pág. 6), que “Ao contrário do que alega a Apelante, o juiz sentenciante não “confundiu o direito a rescisão do contrato por falta de pagamento, com a dificuldade de execução da sentença de rescisão de contrato em razão de o imóvel ter sido alienado a terceiros” (ID Num. 16294299, pág. 4)” (ID Num. 18197871 - Pág. 7), e que “Não se trata de “dificuldade de execução da sentença de rescisão do contrato”, mas de impossibilidade de se retomar o imóvel que já foi incorporado à esfera jurídica de terceira pessoa, mediante negócio jurídico válido e eficaz” (ID Num. 18197871 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017